Tribunal: TRF3
Processo: 5309888-82.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
458/1327)

5309888-82.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5309888-82.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HUMBERTO BARBOSA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO FRIO. TRABALHO EM FRIGORÍFICO APÓS 06/03/1997. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. TEMA 534 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. IRRELEVÂNCIA. RE 664.335/SC DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 04/06/2001 a 18/09/2002, 01/02/2011 a 01/09/2011, 06/06/2012 a 17/08/2016 e 01/08/2018 a 30/06/2019, laborados na função de desossador em frigorífico com exposição ao agente físico frio e, em parte, também ao agente ruído, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente físico frio em períodos posteriores à vigência do Decreto n. 2.172/1997, que excluiu o frio do rol de agentes nocivos; e (ii) saber se a ausência de contribuição adicional de custeio específica para atividades com exposição ao frio constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, à luz do art. 195, § 5o, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

O rol de agentes nocivos previsto nos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999 tem caráter exemplificativo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 534 (REsp 1.306.113), sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor realizado sob condições prejudiciais à saúde que a técnica médica e a legislação correlata considerem nocivos ao trabalhador, ainda que não expressamente previstos nos regulamentos.

A Norma Regulamentadora n. 15 (Portaria MTE n. 3.214/1978), Anexos 9 e 10, classifica como insalubres as atividades realizadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais similares que exponham o trabalhador ao frio sem proteção adequada, fundamento normativo autônomo e suficiente para o enquadramento especial mesmo após 06/03/1997, corroborado pelos PPPs que atestam exposição habitual e permanente ao agente, conforme orientação desta Colenda Nona Turma (TRF 3a Região, AC n. 6074601-59.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 28/02/2020).

A ausência de prévio custeio específico não representa óbice ao reconhecimento do tempo de labor especial, pois o STF, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal contém norma dirigida ao legislador ordinário, inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição, e que a sistemática de incentivo prevista no art. 22, II e § 3o, da Lei n. 8.212/91 afasta qualquer alegação de violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS improvido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia.

Tese de julgamento: "1. O fato de o agente físico frio não constar expressamente do rol de agentes nocivos dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999 não impede o reconhecimento da especialidade da atividade laboral, dado o caráter exemplificativo de tais normas regulamentadoras, conforme Tema 534 do STJ. 2. A exposição habitual e permanente ao frio artificial em frigorífico, comprovada por PPP, caracteriza atividade especial mesmo após 06/03/1997, com fundamento nos Anexos 9 e 10 da NR-15. 3. A ausência de custeio específico pelo empregador não constitui óbice ao reconhecimento do tempo especial, nos termos do RE 664.335/SC do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; art. 195, § 5o, da Constituição Federal; art. 22, II e § 3o, da Lei n. 8.212/1991; Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979, n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999; NR-15 (Portaria MTE n. 3.214/1978), Anexos 9 e 10; art. 1.021, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113); STF, RE 664.335/SC; TRF 3a Região, AC n. 6074601-59.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 28/02/2020; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, STJ, j. 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5309888-82.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

APELADO: HUMBERTO BARBOSA RIBEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 23/03/2020, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de períodos em exercício de atividade especial.

O feito foi julgado procedente pela 2a Vara Federal de Presidente Epitácio/SP, em sentença proferida em 16/03/2021, condenando o INSS: (1) a reconhecer e averbar os períodos especiais de 13/02/1985 a 06/08/1985, 15/10/1987 a 22/11/1988, 23/01/1989 a 22/04/1989, 04/12/1990 a 16/08/1993, 27/04/1994 à 18/01/2000, 04/06/2001 a 18/09/2002, 01/02/2011 a 01/09/2011, 06/06/2012 a 17/08/2016 e de 03/07/2017 a 30/06/2019; (2) a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com termo inicial na data do requerimento administrativo; (3) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA para manter o reconhecimento dos períodos especiais de 04/06/2001 a 18/09/2002, 01/02/2011 a 01/09/2011, 06/06/2012 a 17/08/2016 e 01/08/2018 a 30/06/2019, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS interpõe agravo interno sustentando a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da exposição ao agente físico frio após 06/03/1997, data de vigência do Decreto n. 2.172/1997, que teria excluído definitivamente tal agente do rol de nocivos para fins de aposentadoria especial. Argumenta, em síntese, que (i) a partir daquele marco regulamentar, o frio não integra a relação de agentes nocivos definida pelo Poder Executivo, conforme exigência dos §§ 3o e 4o do art. 57 da Lei n. 8.213/91; (ii) o reconhecimento judicial da especialidade por agente não previsto em regulamento viola o art. 195, § 5o, da Constituição Federal, por implicar extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio; e (iii) a contribuição adicional de custeio da aposentadoria especial não incide sobre atividades com exposição ao frio.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 04/06/2001 a 18/09/2002, 01/02/2011 a 01/09/2011, 06/06/2012 a 17/08/2016 e 01/08/2018 a 30/06/2019, laborados na função de desossador, com exposição ao agente físico frio e, em parte, também ao agente ruído.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa dos seguintes trechos:

"AGENTE FRIO

Em relação ao agente físico frio, cumpre destacar que o Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, código 1.1.2, e o Anexo I do Decreto no 83.080/1979, também sob o código 1.1.2, classificam como especial a atividade exercida em temperaturas inferiores a 12°C, desde que provenientes de fontes artificiais.

É importante ressaltar que o fato de o agente físico frio não constar do rol de agentes nocivos previstos nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não impede o reconhecimento da especialidade da atividade laboral, uma vez que tal rol não possui caráter taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema no 534):

“As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro” (REsp 1.306.113).

Ademais, a Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, nos Anexos 9 e 10, prevê, respectivamente:

a insalubridade das atividades ou operações realizadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais com condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio sem proteção adequada;

e a insalubridade em locais com umidade excessiva, capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.

Dessa forma, é plenamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade em razão da exposição ao frio, ainda que o labor tenha sido prestado após a vigência dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

Nesse sentido, posicionam-se esta Colenda Nona Turma e o Egrégio Tribunal.

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. FRENTISTA. SÍLICA. FRIO. ENQUADRAMENTO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. TERMO INICIAL.

(...)

- Depreende-se dos laudos técnicos apresentados a exposição habitual e permanente ao agente nocivo “frio” (temperaturas inferiores a 10o C) em razão do trabalho no interior de câmaras frigoríficas (códigos 2.0.4 dos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999).

- De acordo com o Anexo IX da NR-15 do MTE, as atividades executadas no interior de câmaras frigoríficas (ou em locais que apresentem condições similares) que exponham os trabalhadores ao agente agressivo frio, serão consideradas insalubres. Precedentes desta Corte.

- A parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

- Termo inicial do benefício fixado na data da citação, momento em que a autarquia teve ciência da pretensão e a ela pôde resistir.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, AC no 6074601-59.2019.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA, Intimação via sistema: 28/02/2020)

Por fim, a exposição do trabalhador ao frio pode ser comprovada por intermédio dos formulários estipulados na legislação de regência (SB-40, DSS-8030, DISES BE 5235 e DIRBEN-8030), acompanhados de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou ainda, por Perfil Profissiográfico Profissional (PPP), nos termos do § 1o, do artigo 58, da Lei n. 8.213/1991."

Quanto ao argumento de ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, igualmente não merece acolhida.

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

“(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Desse modo, à luz das referidas considerações, mantenho a decisão agravada, tal como lançada.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO FRIO. TRABALHO EM FRIGORÍFICO APÓS 06/03/1997. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. TEMA 534 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. IRRELEVÂNCIA. RE 664.335/SC DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 04/06/2001 a 18/09/2002, 01/02/2011 a 01/09/2011, 06/06/2012 a 17/08/2016 e 01/08/2018 a 30/06/2019, laborados na função de desossador em frigorífico com exposição ao agente físico frio e, em parte, também ao agente ruído, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente físico frio em períodos posteriores à vigência do Decreto n. 2.172/1997, que excluiu o frio do rol de agentes nocivos; e (ii) saber se a ausência de contribuição adicional de custeio específica para atividades com exposição ao frio constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, à luz do art. 195, § 5o, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

O rol de agentes nocivos previsto nos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999 tem caráter exemplificativo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 534 (REsp 1.306.113), sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor realizado sob condições prejudiciais à saúde que a técnica médica e a legislação correlata considerem nocivos ao trabalhador, ainda que não expressamente previstos nos regulamentos.

A Norma Regulamentadora n. 15 (Portaria MTE n. 3.214/1978), Anexos 9 e 10, classifica como insalubres as atividades realizadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais similares que exponham o trabalhador ao frio sem proteção adequada, fundamento normativo autônomo e suficiente para o enquadramento especial mesmo após 06/03/1997, corroborado pelos PPPs que atestam exposição habitual e permanente ao agente, conforme orientação desta Colenda Nona Turma (TRF 3a Região, AC n. 6074601-59.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 28/02/2020).

A ausência de prévio custeio específico não representa óbice ao reconhecimento do tempo de labor especial, pois o STF, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal contém norma dirigida ao legislador ordinário, inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição, e que a sistemática de incentivo prevista no art. 22, II e § 3o, da Lei n. 8.212/91 afasta qualquer alegação de violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS improvido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia.

Tese de julgamento: "1. O fato de o agente físico frio não constar expressamente do rol de agentes nocivos dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999 não impede o reconhecimento da especialidade da atividade laboral, dado o caráter exemplificativo de tais normas regulamentadoras, conforme Tema 534 do STJ. 2. A exposição habitual e permanente ao frio artificial em frigorífico, comprovada por PPP, caracteriza atividade especial mesmo após 06/03/1997, com fundamento nos Anexos 9 e 10 da NR-15. 3. A ausência de custeio específico pelo empregador não constitui óbice ao reconhecimento do tempo especial, nos termos do RE 664.335/SC do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; art. 195, § 5o, da Constituição Federal; art. 22, II e § 3o, da Lei n. 8.212/1991; Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979, n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999; NR-15 (Portaria MTE n. 3.214/1978), Anexos 9 e 10; art. 1.021, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113); STF, RE 664.335/SC; TRF 3a Região, AC n. 6074601-59.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 28/02/2020; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, STJ, j. 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão